Tribunal: STF
Processo: Rcl 86626
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Queimados alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0011131-31.2015.5.01.0571, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. 



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à análise da alegada ofensa ao decidido na ADC 16.



    O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.



    A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.



    Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.



    É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.



    Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 



    Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:



    Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).



    Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.



    O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 



    Na hipótese, observo ter o órgão reclamado atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização ao ente público. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa da reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto do acórdão do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista:



    Oportuno reiterar o registro do Tribunal Regional acerca do ônus da prova e da culpa in vigilando em que incorreu o município de Queimados: 



    "(...)



    Induvidoso, portanto, que a 2ª reclamada, enquanto tomadora de serviços, deve responder de modo subsidiário pelas obrigações decorrentes do contrato de trabalho do autor, pois incontroversa a prestação de serviços e evidente sua ausência de fiscalização no cumprimento do contrato. 



    Ressalto que o encargo da prova, no particular, estava com a recorrente, já que não há como onerar o autor com o encargo da prova quanto à fiscalização na execução do contrato. 



    São as partes contratantes que possuem elementos para trazerem aos autos provas e indícios de que fiscalizaram o contrato, o que inexistiu nestes autos. Neste sentido a nova redação do item V da Súmula 331 do C. TST. 



    Ademais, não é sequer razoável admitir-se que o ente beneficiado pela força de trabalho do autor, seja ele público ou privado, não se responsabilize pelo adimplemento das verbas salariais do trabalhador que lhe prestou serviços, quando não comprovado que fiscalizou o contrato. 



    O que restou apurado nos autos foi omissão culposa da reclamada na fiscalização do contrato, não tendo trazido aos autos qualquer prova de fiscalização. (...)” (fls. 430-431).



    [...]



    Dessa forma, em havendo afirmação pelo Tribunal Regional que empresa contratante foi omissa na fiscalização do contrato administrativo, no tocante ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, premissa fática não passível de análise em recurso de natureza extraordinária (Súmula 126 do TST), entende-se configurada a culpa in vigilando, exatamente nos moldes da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, o que impede o acolhimento in totum da tese sustentada nas razões do agravo pelo reclamado.



    Nesse contexto, em face da existência da culpa in vigilando, em decorrência da não fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, e em respeito ao comando extraído do julgamento da ADC 16 do STF, a decisão agravada, no tocante à interpretação do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, entendeu estar o acórdão regional em consonância com a Súmula 331, V, do TST, sendo inviável o conhecimento do recurso de revista, nos termos da Súmula 333 do TST e do § 7º do artigo 896 da CLT.



    Logo, não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. 



    Ante os esclarecimentos, deixo de aplicar o parágrafo 4º do artigo 1.021 do CPC. 



    Portanto, nego provimento ao agravo.



    Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 



    3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente